Tribunal: TJDFT
Processo: 0725181-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725181-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALTEIR APARECIDO BAZZONI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 27892736, proferida em liquidação de sentença ajuizada por VALTEIR APARECIDO BAZZONI, que homologou o laudo pericial, no valor de R$ 124.417,94. Em suas razões recursais, afirma que seu assistente técnico apurou como devido o montante de R$ 109.598,91; que essa diferença decorreu da ausência de apuração de valores devolvidos pela Lei n. 8.088/90; que essa quantia não representa um desembolso do mutuário, mas uma devolução parcial decorrente da lei. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 27892734). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). O agravante afirma, em síntese, que os cálculos homologados não observaram a devolução determinada pela Lei n. 8.088/90, e que se tratou de estorno ex lege, mas que não havia critério uniforme para concessão do abatimento, se realizado individualmente em cada agência. Todavia, após a impugnação das partes ao laudo pericial, o perito juntou nova manifestação (ID 68092791), rechaçando o desacerto nos cálculos originais. Acerca da aplicação da Lei n. 8.088/90, esclareceu que “inexiste documento nos autos que demonstre a opção do autor para aplicabilidade do art. 6o da referida norma. Por essa razão, o referido abatimento não foi incluído nos cálculos elaborados por este perito”. De fato, o agravante não demonstrou o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/90. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019.) A despeito da aparente correção da homologação do laudo pericial, verifica-se a existência de risco grave ao curso do processo se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada. Assim, impõe-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que impliquem na deflagração do cumprimento de sentença enquanto não fixada, na liquidação, a quantia certa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para suspender o curso do processo até o julgamento colegiado. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem conclusos. Int. Brasília, 9 de agosto de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora